Tribunal: STF
Processo: HC 222722
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gildo Lopes Porto Júnior e outra em favor de Carlos Humberto Ramos Lauton contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 770.380/BA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 168, §1º, III DO CÓDIGO PENAL SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE QUE RESPONDE POR 10 OUTRAS AÇÕES PENAIS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 8, p. 6)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 168, § 1º, III, do Código Penal. Após não ter sido encontrado em seu domicílio e sido citado por edital, sem comparecer aos autos, teve o processo suspenso e a prisão preventiva decretada, em 5.5.2022.



    Declaram que o paciente é primário e possui residência fixa. (p. 3)



    Afirmam que o paciente não teria interesse em se ocultar, apenas coincidindo que não se encontraria em casa nos momentos em que procurado pela Justiça. (p. 3)



    Alegam que não haveria possibilidade de reiteração delitiva no crime pelo qual acusado o paciente, apropriação indébita de valores devidos a clientes, pois estaria com sua OAB suspensa. (p. 4)



    Informam que o Ministério Público Estadual manifestou-se favoravelmente à libertação do paciente, junto ao juízo de origem. (p. 5 - eDOC 11)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Em consulta ao portal eletrônico do TJBA, constato que foi publicada, em 2.11.2022, sentença condenando o paciente pelo delito imputado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mantendo a prisão cautelar.



    É o relatório.



    Decido. 



    O presente writ, ajuizado em 25.11.2022, não reúne condições de conhecimento.



    Mesmo conhecedores do novo título prisional contra o paciente, os impetrantes dolosamente o ocultam e indicam como ato coator a decisão de prisão preventiva, já superada. (eDOC 4)



    Tampouco se vislumbra patente constrangimento ilegal ou abuso de poder que enseje a concessão da ordem de ofício.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória, quanto à necessidade da constrição cautelar:



    “O réu não foi citado pessoalmente porque não foi encontrado nos endereços fornecidos e, esgotadas as diligências para a sua localização, foi citado através de edital. Não tendo comparecido em juízo e nem constituído defensor, foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, com a determinação de produção antecipada de prova (fl. 59). Posteriormente, compareceu em juízo e, através de advogados constituídos, informou o endereço, sendo, então, citado (fl. 144). Após, através de seus defensores, apresentou resposta escrita à acusação (fls. 145/146).



    Durante a instrução probatória foi ouvida a vítima e uma testemunha arrolada na denúncia. A defesa do acusado não arrolou testemunhas. O interrogatório do acusado restou prejudicado, em face da revelia. Foi indeferido, por falta de justa causa e amaro legal, o requerimento de nova designação de audiência para o interrogatório do acusado. A instrução criminal foi encerrada, sendo os debates orais foram convertidos na apresentação de memoriais, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, inicialmente pelo Ministério Público e após, pela defesa (fls. 99/100, 147/148 e 165/166 – audiência por videoconferência através do sistema Lifesize)”.



    “Como ressaltado anteriormente, a requerimento do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do acusado por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (fls. 103/104). Contudo, como ressaltado na decisão de fls. 103/104 e as provas residentes nos autos comprovam a necessidade da manutenção do decreto de prisão do acusado, inclusive para garantia da ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração delitiva. Assim, considerando que não houve alteração fática a ponto de autorizar a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, fica mantida a decisão que decretou a prisão do acusado, inclusive para garantia da ordem pública, na forma dos arts. 312 e 387, § 1º do Código de Processo Penal.



    Registre-se que apesar de comparecer às audiências por videoconferência, o acusado permanece em liberdade, pois não houve o cumprimento do mandado de prisão”.



    A jurisprudência desta Corte entende ser possível manter a prisão preventiva para a aplicação da lei penal, ainda que não se justifique para a garantia da ordem pública, quando o réu não se coloca à disposição da Justiça. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 207.957 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.4.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem de ofício.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente